Tribunal: STF
Processo: HC 243850
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 191.549/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve pedido de salvo-conduto para plantio e transporte de Cannabis Sativa L negado pelo Juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça.



    3. Contra decisão proferida pelo Tribunal de origem, foi interposto o citado recurso ordinário.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante destaca a condição de saúde do paciente, portador de transtorno de ansiedade generalizada, diagnosticado com a patologia CID F41.1/G47, que, após o esgotamento de tratamentos convencionais sem sucesso, encontrou alívio significativo com o uso de Cannabis medicinal. Assinala ter o paciente autorização da Anvisa para a importação de produtos derivados de cannabis, o que evidenciaria a legalidade e a necessidade do uso medicinal da planta. Aponta a existência de laudo técnico agronômico que especifica a quantidade exata de plantas a serem cultivadas. Pontua o risco à liberdade de locomoção, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a expedição de salvo-conduto, “em favor do paciente, Paulo Roberto de Oliveira Júnior, autorizando-o a cultivar, portar, importar sementes e flores de cannabis, bem como produzir medicamentos derivados da planta, exclusivamente para fins medicinais, conforme prescrição médica e autorização da ANVISA, nos limites indicados no laudo técnico agronômico.”.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    Decido.



    7.  O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.   



    8.  Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, ao deixar de conhecer da impetração, fez ver:



    “A Impetração não deve ser conhecida in limine.



    Isto porque: 1. ainda que não tenha sido posto de forma correta, o combate aqui e à decisão judicial ato coator de fls.128/130,datada de 16.08.2023, que denegou a Ordem de habeas corpus, tendo sido prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau 2ª Vara Criminal do Foro Regional II (Santo Amaro) da Comarca da Capital - e, portanto, seria passível de recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso X, do Código de Processo Penal, de modo que, existindo recurso ordinário descabimento amplo para combate específico de uma decisão judicial, qualquer outro remédio jurídico -em especial as ações constitucionais de impugnação -fica prejudicado; 2. não há notícia de que o recurso aqui reclamado tenha sido utilizado, reforçando a tese de preclusão lógica sobre o tema; 3. a situação pessoal e específica do Paciente, e a situação fática deste caso, especialmente sua origem (seu fator desencadeante), para serem bem analisadas e decididas, exigem reflexão que, por ora, não é possível ante a falta de documentação suficiente, já que as peças apresentadas pelo Impetrante são diminutas para a correta e completa compreensão do mérito, destacado o não cabimento de dilação probatória - seja ela qual for - nesta ação restrita. 



    De outra parte, há de se ponderar que o Paciente, conforme alega, possui autorização administrativa para utilização da droga mencionada para seu tratamento médico, e, uma vez autorizado a manipular a substância, não se vislumbra a prática em tese do crime de tráfico de drogas, não sendo a especial ação de habeas corpus instrumento correto para o debate do pedido.” (e-doc. 5, p. 142-144; grifos nossos).



    10. Na decisão proferida no STJ, o Ministro Relator do recurso ordinário constitucional ressaltou:



    “Todavia, no que se refere à quantidade autorizada para o cultivo para fins medicinais, não consta na autorização de importação concedida pela Anvisa e no receituário fornecido pelo médico do recorrente a discriminação do número de plantas necessárias à extração do fármaco, tampouco indicado pelo recorrente a quantidade semestral/anual que pretende produzir com essa específica finalidade. Ainda que assim não fosse, conforme pontuou o Ministério Público Federal (fl. 190): 



    Entretanto, extrai-se das informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo que o Exmo. Governador daquele Estado sancionou a Lei 17.618/2023, a qual determina o fornecimento gratuito de medicamentos à base de Cannabidiol "aos pacientes portadores de doenças que comprovadamente o medicamento diminua as consequências clínicas e sociais dessas patologias" (fls. 60/61). Entretanto, a defesa deixou de demonstrar que fora negado o fornecimento do medicamento ao recorrente pelo Estado de São Paulo, havendo necessidade de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus.” (e-doc. 5, p. 198-199; grifos acrescidos)



    11. Especialmente pelo que se extrai da decisão do STJ, a pretensão do paciente não foi acolhida por questões alheias à liberdade de locomoção, tendo em vista a não indicação nos documentos juntados pela defesa (autorização de importação do medicamento pela Anvisa e receituário médico) a quantidade que se pretende produzir da substância mencionada. Além disso, aludiu-se à lei estadual que determina o fornecimento gratuito de medicamentos à base de Cannabidiol, não tendo sido demonstrada, todavia, negativa de fornecimento ao paciente pelo Estado de São Paulo.



    12. Pelo que se depreende das decisões proferidas, o debate não se cingiu ao direito de cultivar a planta Cannabis Sativa sem risco de prisão, mas tão somente a respeito das quantidades necessárias e da possibilidade de fornecimento do medicamento gratuitamente pelo Poder Público. Ausente risco à liberdade de locomoção, nem mesmo indireto, mostra-se inadequada a presente medida.



    13. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). No mesmo sentido: “não evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).



    14. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e, ainda:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.“



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).



    15. Outrossim, as questões veiculadas demandam revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta a presente via. Nesse sentido, o Supremo, há muito, consolidou entendimento no sentido de que  ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 7 de agosto de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator